Tribunal: TJMT
Processo: 1002685-47.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002685-47.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEUTON SILVEIRA - CPF: 667.529.301-04 (APELANTE), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL

DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA DISTRIBUIDA PROPORCIONALMENTE ENTRE AS PARTES - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido.

A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1002685-47.2018.8.11.0002

Apelante
: Neuton Silveira

Apelada:
Crefisa S.A – Crédito, Financiamento e Investimentos

Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação de
Neuton Silveira
.

Ação
: Revisional de Contrato c/c Danos Morais e Devolução em Dobro do Indébito, movida em desfavor de
Crefisa S.A – Crédito, Financiamento e Investimentos.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para limitar os juros remuneratórios nos contratos no 040970006747 ao teto de 3,20%; no 040970008032 ao teto de 3,24%; no 040970011882 ao teto de 3,57%; e no 040970014273 ao teto de 3,70%, bem como determinou a restituição na forma simples com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do desembolso.

Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em face do autor, por ser beneficiário da assistência judiciária.

Apelação
(Id. 129429720): Sustenta, em síntese, a necessidade de condenação do banco à restituição em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Ainda, requer a majoração da verba honorária.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 129429725).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1002685-47.2018.8.11.0002

Apelante
: Neuton Silveira

Apelada:
Crefisa S.A – Crédito, Financiamento e Investimentos

Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande

VOTO

Apelação de
Neuton Silveira
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato c/c Danos Morais e Devolução em Dobro do Indébito, movida em desfavor de
Crefisa S.A – Crédito, Financiamento e Investimentos.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para condenar o banco à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto à repetição do indébito
, sabe-se que a devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido, o que deve ser apurado na espécie.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Assim, é caso de manter a sentença neste ponto.

Por outro lado,
com relação ao pedido de indenização por danos morais
, verifica-se que a simples cobrança de taxa de juros a maior não configura situação que enseje a condenação, portanto mantém-se a sentença.

Sobre os assuntos, é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSÃO NA FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE ERRO E MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - -SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE CAPITULO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. (...)
Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão para limitar a taxa de juros de acordo com a taxa média de mercado, à data da contratação. Restando constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação, na forma simples,
devidamente atualizado, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.
A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para impor condenação por dano moral.
(...)” (TJMT, AP 1027941-35.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – MÚTUO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – SFH - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE – RESP. 1070297/PR –COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA – TAXA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO (TSA) – COBRANÇA – ILEGALIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - MORA DEBENDI AFASTADA - ABUSO NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO NÃO PROVIDO. (...)
A restituição dos valores cobrados a maior deve ser realizada de forma simples quando ausente a comprovação de má-fé da instituição financeira.
(...)” (TJMT, AP 0019121-70.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018).

Por fim,
quanto à sucumbência recíproca
, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nessa linha, verifica-se que rejeitados os pedidos da parte autora que objetivavam o recebimento de indenização por danos morais e a restituição em dobro de valores descontados a maior, é de se manter a distribuição realizada pela sentença.

Bem assim, é caso de manter os honorários fixados em sentença (em 10% sobre o valor da causa), porquanto em harmonia com o entendimento desta e. Corte.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022